Tribunal: STF
Processo: HC 195544
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adair Jose Bottega, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 632.330/PR (doc. 8).
    Narra o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada, em 6/11/2019, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP).
    Assevera que a custódia preventiva seria desprovida de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Aponta a ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a segregação cautelar. No mérito, a confirmação da liminar ou a concessão da prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se, ademais, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 632.330/PR substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Anoto que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 
    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. 
    Ainda que assim não fosse, registro que o Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva para salvaguardar a instrução processual e a ordem pública, destacando o modus operandi e a ameaça a testemunha:
    “(...)
    Ao chegarem a casa de FRANCISCO, o depoente afirmou ter sido levado junto de MALOCA e um terceiro rapaz, enquanto RODRIGO permaneceu no carro, estacionado um pouco mais distante, a fim de “dar” a fuga. Disse ainda ter sido forçado por estes dois a bater na porta e se identificar para que a vítima abrisse a porta. Logo após FRANCISCO abrir a porta, MALOCA e esse outro rapaz entraram na casa atirando, estes quiseram fazer com que o depoente entrasse no local do crime e olhasse a execução, porém o mesmo se negou.
    Relatou ainda, que os representados continuaram o ameaçando dizendo: que se o declarante contasse o que tinha visto também iria morrer, assim como sua família.
    Antes tais fatos, verifica-se que, aparentemente, o delito se tratou de uma execução sumária, ou seja, homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima.
    Todas essas circunstâncias indicam a periculosidade dos representados, que, em liberdade, representam um sério risco à ordem pública, ante o comportamento violento e agressivo demonstrado, vez que, em tese, desferiram diversos tiros, de inopino, contra uma pessoa inocente, aparentemente, movidos pelo desejo de vingança. Ademais, o risco concreto de reiteração delitiva grave é corroborado pelas anotações criminais pretéritas de ambos os representados (oráculos de movs. 10.1/10.2)” (doc. 7).
    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)
    Por fim, destaco que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e trabalho e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente